Tribunal: TJMT
Processo: 1019148-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019148-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Adimplemento e Extinção, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA - CPF: 020.656.021-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO - CPF: 823.649.071-87 (AGRAVANTE), ROSILDA CARVALHO ALMEIDA - CPF: 535.963.151-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), ROSILDA CARVALHO ALMEIDA - CPF: 535.963.151-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 172.444.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual os espólios agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu diligências requeridas, sob fundamento de que o pedido já se encontra alcançado pela coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença, é possível rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada ou exigir a realização de diligências que demandariam procedimento autônomo.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida corretamente reconheceu que a matéria encontra-se definitivamente decidida no título judicial, impedindo a reabertura da discussão, sob pena de afronta à coisa julgada (CPC, art. 502).

4. As diligências pretendidas exigiriam instauração de procedimento próprio, não podendo ser realizadas dentro dos estreitos limites do cumprimento de sentença.

5. Não demonstrado qualquer vício que autorize relativizar ou afastar a autoridade da coisa julgada, impõe-se a manutenção da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É vedada a rediscussão, em cumprimento de sentença, de matéria já alcançada pela coisa julgada. 2. Diligências que impliquem instauração de procedimento próprio não podem ser requeridas incidentalmente no cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e seguintes da Seção V – Da Coisa Julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (antecipação de tutela recursal), interposto por
ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO
, em face de decisão exarada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença nos autos de Ação Cautelar Inominada c.c Pedido de Liminar n. 0000108-87.2013.8.11.0035 - Código 31764, proposta em face de
ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN (Agravado),
indeferiu diligências requeridas e determinou o arquivamento do feito.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, o Agravante afirma que o indeferimento de diligências viola formalidades essenciais.

Argumenta que a decisão padece de fundamentação.

Diz que “(...) O presente agravo de instrumento decorre de decisão proferida nos autos da ação cautelar n.º 0000108- 87.2013.8.11.0035, na qual foi deferida liminar para arresto de 5.936,40 sacas de soja de 60 kg cada, colhidas nas lavouras do executado Alexandre Augustin, com nomeação da autora, Sra. Ana Alves de Carvalho, como depositária do bem arrestados”; que “(...) Após o falecimento da Sra. Ana Alves de Carvalho em 22/04/202213, sobreveio a nomeação regular da inventariante, Sra. Rosilda de Carvalho Almeida, conforme termo de compromisso e procuração anexos. Ao assumir a representação do espólio, a inventariante constatou a inexistência de qualquer documento, termo de entrega, nota fiscal ou registro que comprovasse o efetivo recebimento da soja arrestada pela falecida ou pelo espólio, fato formalmente declarado nos autos. Diante desse cenário, foram requeridas ao juízo de origem diversas diligências imprescindíveis para apuração do paradeiro da soja: expedição de certidões, ofícios a armazéns e órgãos fiscais, intimação da parte contrária para esclarecimentos, oitiva de oficiais de justiça e testemunhas. Todos os pedidos foram indeferidos sob o argumento de que o processo estaria encerrado e que tais providências seriam de incumbência exclusiva da parte, culminando no arquivamento dos autos”.

Afirma que o Juízo “a quo” indeferiu todos os pedidos de forma genérica, nos seguintes termos: “ A parte poderia requerer diretamente certidões e informações a órgãos e terceiros, não cabendo ao Judiciário tal diligência; A quebra de sigilo fiscal não se justificaria, ausente indício de prática delituosa ou relevante interesse público; A intimação de partes e oficiais de justiça para esclarecimentos seria cabível apenas em cumprimento de sentença, pois a fase de conhecimento estaria encerrada; O pedido de audiência para oitiva de testemunhas não encontraria amparo no momento processual; O reconhecimento da inexistência de entrega da soja seria incabível na ação cautelar, devendo ser buscado em ação própria”. E, após “(...) Determinou, ao final, o arquivamento dos autos, sob o fundamento de inexistirem diligências remanescentes a serem apreciadas pelo Judiciário”.

Destaca a falta de fundamentação e o arquivamento prematuro dos autos, além de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que “(...) A decisão agravada presumiu, indevidamente, o cumprimento da obrigação de entrega da soja arrestada, sem exigir comprovação material por parte do executado, em afronta ao art. 373, §1º, do CPC. Esse dispositivo estabelece que o ônus da prova incumbe à parte que detém acesso privilegiado às informações essenciais ao deslinde da causa. No caso concreto: O executado Alexandre Augustin tinha o dever de comprovar a entrega efetiva da soja à depositária nomeada (Sra. Ana Alves de Carvalho), pois detém documentos fiscais, logísticos e testemunhas relacionadas à colheita, transporte e armazenamento da carga (Notas Fiscais ID 69206924 e Auto de Arresto ID 189728643). O espólio, por sua vez, nunca recebeu a mercadoria, conforme declarado pela inventariante (ID 189728644) e atestado pela ausência de romaneios, recibos ou registros de entrega nos autos. A inversão do ônus da prova é imperativa, pois a entrega da soja é fato constitutivo do direito do exequente, cabendo a ele demonstrar seu cumprimento. A decisão recorrida, ao indeferir as diligências probatórias, violou o art. 489, §1º, VI, do CPC, por não enfrentar argumento jurídico relevante”.

Aponta desconsideração da situação fática do espólio, alegando que a decisão ignorou o disposto no artigo 617 do CPC, que limita a responsabilidade do inventariantes a atos praticados após a abertura da sucessão; que “(...) A Sra. Rosilda de Carvalho Almeida foi nomeada inventariante apenas em 24/08/2022 (ID 189727640), após o óbito da titular em 22/04/2022 (Certidão de Óbito anexa); Não há nos autos qualquer termo de entrega ou documento que vincule o espólio a obrigações anteriores à sucessão”.

Diz que foram praticados atos por advogados sem procuração válida do espólio.

Requer que seja deferido o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou o arquivamento dos autos.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência.

Requer "(...) 1.O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que sejam reformadas as decisões de indeferimento das diligências e do arquivamento dos autos. 1.O reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após o óbito da falecida Ana Alves de Carvalho, em 22 de abril de 2023, sem regularização da representação do espólio ou da inventariante, com a consequente anulação de todos os atos praticados por Fernando Amorim sem procuração válida, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2.O deferimento das diligências requeridas pelo espólio, em especial: Expedição de certidão negativa sobre a entrega da carga de soja arrestada; Expedição de ofícios à SEFAZ/MT, Receita Federal e cooperativas da região para apuração do paradeiro da soja; Intimação do executado para prestar esclarecimentos; Oitiva dos Oficiais de Justiça que realizaram o arresto; Produção de prova testemunhal e juntada de declaração da inventariante. 3.A concessão de decisão liminar, suspendendo imediatamente os efeitos da decisão que determinou o arquivamento dos autos, a fim de garantir a continuidade do processo e a proteção do patrimônio do espólio, até o julgamento final do presente recurso”.

O pleito liminar foi indeferido, dando azo ao Agravo Interno, sendo ele desprovido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença nos autos de Ação Cautelar Inominada c.c Pedido de Liminar n. 0000108-87.2013.8.11.0035 - Código 31764, proposta por
ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO
, em face de
ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN (Agravado),
indeferiu diligências requeridas e determinou o arquivamento do feito.

Não motivos capazes de reformar a decisão recorrida.

Cuida-se de cumprimento de sentença; ou seja, de questão já sedimentada, transitada em julgado, acarretando, em tese, imutabilidade, tendo em vista a excepcional possibilidade de propositura da ação rescisória.

Desse modo, mantém-se a decisão recorrida:

“(...)
Vistos.

Em análise dos autos, verifico que se trata de feito já sentenciado e transitado em julgado (ID
147699912).

O procurador
Dr. FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM
requereu o cumprimento de sentença de honorários em face do requerido
ALEXANDRE AUGUSTIN.

O mencionado procurador e o requerido firmaram acordo, o que foi devidamente homologado e, inclusive, já cumprido, conforme sentença de ID 187950830.

A sentença já transitou em julgado (ID 187982790).

Após o trânsito em julgado, o Espólio de Ana Alves de Carvalho, representado pela inventariante ROSILDA DE CARVALHO ALMEIDA fez os seguintes requerimentos ao ID 189726235:

a)
Expedição de certidão nos autos declarando que: "Não consta nos autos qualquer comprovação documental de entrega física da soja arrestada à depositária Ana Alves Carvalho",

b)
Expedição de ofício para: Armazéns e cooperativas agrícolas de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Primavera do Leste/MT; Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), para informações sobre notas fiscais emitidas ou recebidas em março/abril de 2013 relacionadas à carga; Receita Federal, para verificar declarações e movimentações agrícolas do executado ou da exequente no mesmo período;

c)
Intimação da parte contrária para que informe se a soja foi entregue, indicando: local de entrega, responsáveis e eventual local de armazenamento;

d)
Expedição de ofício para os Oficiais de Justiça que assinaram o Auto de Arresto e Depósito para que esclareçam: - Se houve de fato a colheita, separação e entrega física da soja; onde e como foi realizada a entrega; se houve testemunhas ou documentos complementares na ocasião da diligência; se a soja chegou a ser transportada e armazenada sob vigilância da depositária.

Quanto ao requerimento de alínea "a"
, a própria parte requerente pode solicitar para a Secretaria certidão de objeto e pé, em que conste a entrega ou não da soja, diligência simples e que é de sua incumbência. Assim,
INDEFIRO
o pedido.

Quanto ao pedido de alínea "b"
, a própria parte requerente pode diligenciar junto aos armazéns, cooperativas agrícolas e Secretaria da Fazenda no que se refere às informações solicitadas, uma vez que não se pode transferir ao Judiciário o ônus de demonstrar eventual frustração de obrigação, se a parte pode realizar a diligência. Por este motivo,
INDEFIRO
o pedido.

Ainda sobre a alínea "b", no que concerne à expedição de ofício à Receita Federal
para verificar declarações e movimentações agrícolas da exequente, de igual sorte, a própria pode requerer diretamente ao órgão, inexistindo justificativa para que o Judiciário realize a diligência, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido.

Também sobre a alínea "b", em relação ao pedido expedição de ofício à Receita Federal para verificar declarações e movimentações agrícolas do executado
, se trata de informação fiscal sigilosa.

O sigilo fiscal é um direito fundamental decorrente dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados, nos termos do artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição.

Neste sentido, a mitigação deste direito fundamental somente se justifica em casos excepcionais, por se tratar de medida gravosa, e depende de autorização judicial. Para tanto, devem ser demonstrados indicativos de prática delituosa ou de relevante interesse público, o que não ocorreu no caso dos autos.

Desta forma, inexistem elementos hábeis a ensejar a quebra de sigilo fiscal, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pedido.

Quanto ao pedido da alínea "c",
entendo que a mencionada intimação deve ser requerida em eventual cumprimento de sentença de entrega de coisa certa/incerta, uma vez que a fase de conhecimento já se encerrou. Assim,
INDEFIRO
o pedido.

No que se refere ao pedido de alínea "d"
, as certidões lavradas pelos Oficiais de Justiça já constam as informações necessárias para os autos, inexistindo motivo aparente para intimação deles a fim de prestarem eventuais esclarecimentos.

Novamente, se a parte entende que a obrigação não foi cumprida ou que sofreu prejuízo, deve tomar as medidas processuais cabíveis, uma vez que a fase de conhecimento (cautelar) já foi encerrada mediante trânsito em julgado.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido.

De igual sorte,
INDEFIRO
o pedido de realização de audiência para oitiva de testemunhas, uma vez que a fase de conhecimento, como dito acima, já se encerrou e não encontra amparo neste momento processual.

Quanto ao pedido de reserva legal do Espólio,
INDEFIRO
, uma vez que, se a parte entende que a obrigação resta pendente, como já explicado, deve requerer via cumprimento de sentença ou ação própria, já que este processo transitou em julgado.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento judicial da inexistência de entrega material da soja e consequente inexigibilidade de responsabilidade do Espólio, destaco, mais uma vez, que a fase de conhecimento se encerrou e o pedido sequer guarda relação com o procedimento de ação cautelar, sendo incabível no presente feito.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido”.

Desse modo, à luz dos artigo 502 e seguintes do CPC, não há como desqualificar a decisão, pois em se tratando de processo transitado em julgado, em fase de cumprimento de sentença, devem eventuais pretensões serem aviadas em procedimento próprio, e não no bojo da execução; posto que não se pode alterar o objeto da execução, sob pena de afronta à coisa julgada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025